Tribunal: TJBA
Processo: 8059977-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8059977-92.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: GABRIEL SOUZA RIBEIRO Advogado(s): WESLEY RIBEIRO FERREIRA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. VEÍCULO AUTOMOTOR. TRANSFERÊNCIA POR TRADIÇÃO. BOA-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE PENHORA. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em sede de Embargos de Terceiro, na qual se pleiteava a liberação de restrição RENAJUD incidente sobre o veículo VW/GOL CLI 1.8, placa CCV-7155. O agravante alega ser legítimo possuidor e proprietário do bem desde 2018, por doação de seu pai, executado em ação movida pelo agravado, Banco Bradesco S/A. Sustenta que a posse e o domínio ocorreram antes do ajuizamento da execução (abril/2018), da citação do devedor (maio/2019) e da imposição da restrição judicial (setembro/2022), o que afasta a alegação de fraude à execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de registro formal no DETRAN impede o reconhecimento da propriedade e da posse do agravante sobre o veículo; (ii) estabelecer se há elementos suficientes para afastar a presunção de fraude à execução, autorizando a liberação da restrição judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A propriedade de bem móvel se transfere pela tradição, conforme o art. 1.267 do Código Civil, sendo o registro no DETRAN mera formalidade administrativa, que não impede o reconhecimento da posse legítima. 4. A documentação constante dos autos (comprovantes de licenciamento, seguro, manutenção, além de registros em redes sociais), comprova a posse direta e contínua do agravante sobre o veículo desde 2018. 5. A execução foi ajuizada posteriormente à alegada tradição, e a citação e a restrição judicial ocorreram muito depois, não havendo registro de penhora nem demonstração de má-fé do terceiro adquirente, afastando a hipótese de fraude à execução, nos termos da Súmula 375 do STJ. 6. A jurisprudência consolidada reconhece que a boa-fé do terceiro adquirente, aliada à tradição anterior à constrição judicial, é suficiente para afastar os efeitos da penhora e permitir a liberação do bem. 7. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano), a tutela antecipada deve ser concedida para suspender a restrição judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8059977-92.2025.8.05.0000, em que figuram, como agravante, GABRIEL SOUZA RIBEIRO, e, como agravado, BANCO BRADESCO S/A, ACORDAM os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)